Tribunal: TJSP
Processo: 1028124-83.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infração de trânsito por falta de notificação. Não Caracterização. Notificação considerada válida mediante simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, do CTB e do Art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN

Ementa:
APELAÇÃO. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infração de trânsito por falta de notificação. Não Caracterização. Notificação considerada válida mediante simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, do CTB e do Art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN 404/12. Inexistência de ilegalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.